Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LC 840/2011. LIMITAÇÃO A 30%. TEMA 1085 DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. PRIMAZIA À REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para limitar a 30% os descontos de empréstimos sobre a remuneração líquida. 1.1. O agravo interno traz como pedido a extensão da limitação de descontos à conta corrente.

2. Os descontos em conta corrente e em folha de pagamento são distintos, podendo recair sobre verbas de natureza e origem diversas. 2.1. Por esse motivo, o art. 116 da LC 840/2011 dispõe especificamente sobre descontos em folha de pagamento/remuneração/subsídio.

3. O art. 116, §2o, da LC 840/2011, que disciplina a consignação em pagamento, estabelece que “a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor”. 3.1. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, analisando a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

4. No que toca à situação de superendividamento, a Lei 14.181/2021 inseriu o art. 104-A no CDC, estabelecendo que o consumidor pode requerer processo de repactuação de dívidas. 4.1. A solução disciplinada pelo legislador deve ser prestigiada em relação à redução judicial de descontos em conta corrente, pois tal medida estaria em descompasso com a legislação e com o Tema 1085 do STJ.

5. Os descontos em folha devem se limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do agravante, abatidos os descontos compulsórios, neles compreendidos também as pensões alimentícias.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Sem honorários.